Tribunal: TJMT
Processo: 0002654-91.2017.8.11.0030
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002654-91.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLI ALMEIDA DA SILVA - CPF: 496.337.321-15 (VÍTIMA), ADAO MANOEL DE ARRUDA - CPF: 616.122.431-34 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA REALIZADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO – 2) SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria do crime restar comprovada pelos depoimentos seguros e coesos da vítima e testemunhas, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória.

2. A condenação às custas decorre de imposição legal (arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50), desde que não prejudique as despesas próprias e da família, situação que deve ser comprovada perante o Juízo das Execuções Penais. Prescrevendo em cinco (5) ano o direito do Estado excutir se persistir a condição de pobreza legal.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

vv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADAO MANOEL DE ARRUDA
, visando reformar a sentença proferida nos autos Ação Penal no 26549120178110030, Código 66717 da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que o condenou à pena de
01 (um) mês de detenção
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal, substituída a pena por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 30 horas, sendo no mínimo 08 (oito) horas semanais.

Inconformada, a defesa requer a
absolvição
do apelante da prática do delito que lhe foi imputado, sob o argumento de insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a
suspensão das custas
e despesas processuais por ser réu beneficiário da justiça gratuita.

As contrarrazões vieram no id.

20355494, pugnando pelo improvimento do recurso.

O parecer, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante da prática do delito que lhe foi imputado, sob o argumento de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requer a suspensão da obrigatoriedade de pagamento das custas e despesas processuais por ser o réu beneficiário da justiça gratuita.

Narra a denúncia que na data dos fatos o recorrente ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima Marli Almeida da Silva, sua ex-convivente. Segundo o caderno informativo, o recorrente naquela data além de proferir palavras de baixo calão sobre a vítima – vagabunda e desgraçada – ameaçou a ofendida que se ela o denunciasse para a polícia ele voltaria e lhe mataria.

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual condenado nos termos da inicial acusatória.

1)

Da absolvição.

1.1)

Tese de insuficiência probatória.

Está evidente nos autos a
materialidade
delitiva, por meio do boletim de ocorrência (id. 20354477), termo de representação (id. 20354480), pedido de providências protetivas (id. 20354480), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Com relação à autoria do delito de ameaça, a vítima ao ser ouvida confirmou que o apelante a ameaçou e que já havia a ameaçado em outras oportunidades. Vejamos:

“(...) Que perguntado a declarante se sofria ameaças, respondeu que SIM, no momento da discussão o suspeito ADÃO xingava de vários palavrões: “SUA VAGABUNDA, DESGRAÇADA...,

e quando a declarante disse que ia denunciar, o suspeito ADÃO

ameaçou-a:
“SE VOCÊ ME DENUNCIAR DE NOVO EU VOLTO E TE MATO”.
Que estas ameaças ocorreram em diversas ocasiões, após discussões, e que segundo a declarante, afirma temer por sua vida, principalmente quando o suspeito ADÃO fica bêbado”. (id. 20354479). Negritei.

Conforme relatos da ofendida o recorrente vinha constantemente praticando violência doméstica contra ela, em especial a psicológica na qual lhe dava adjetivos pejorativos no intuito de diminuí-la e impor sua insignificância no meio social.

Em consulta no Sistema
Primus
deste e. Tribunal constatei existir diversos apontamento criminais associados à violência doméstica e familiar contra a mulher, onde consta o réu como denunciado/requerido/réu e a vítima a mesma destes autos – Marli Almeida da Silva.

Verifica-se que desde o ano de 2007 (MP 1345-84.2007.811.0030), a vítima busca ajuda para combater a violência sofrida, o que somente, ao que verifico, surgiu efeito com este procedimento criminal.

A vítima apesar de devidamente intimada (id.

20355483), não compareceu na audiência de instrução e julgamento, talvez pelo fato de não conseguir mais reviver toda angústia e sofrimento outrora suportados, e, principalmente, não ficar de frente com aquele que lhe ocasionou inúmeros sofrimentos.

Pelo mandado de intimação expedido vemos que agressor e vítima já não mais convivem sobre o mesmo teto, o que chancela a afirmação de que a vítima hoje encontrou outros estímulos e maneira de viver longe dessa violência.

Em juízo (id.

20355497), foi ouvido o policial que lavrou o Boletim de Ocorrência feito pela vítima, onde afirmou de forma categórica que a ofendida narrou com detalhes as ofensas sofridas, e ao tomar atitude de seguir para denunciar o agressor, este lhe ameaçou dizendo que se o denunciasse mais uma vez ele sairia e a mataria.

Por sua vez, o apelante, em juízo (id.), negou os fatos, afirmando que nunca ameaçou a vítima, fazendo crer que era a vítima que lhe mal tratava por ter ciúmes dele.

Sucede que
nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência
proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos a
córdãos a seguir;
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ART. 147, CAPUT, E ART. 129, § 9o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO EXCLUSIVAMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA – PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA (...) As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparada em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual se é inadmissível o pleito absolutório. (...)”.
(TJMT, Ap. 77671/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 30/10/2014).

“APELAÇÃO DA DEFESA – CONDENAÇÃO NO DELITO DE AMEAÇA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A palavra da vítima constitui prova de grande importância, máxime em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação”.
(TJMT, Ap. Crim. 30938/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/07/2013).

Conforme já sustentado, a vítima foi ouvida, narrou os fatos de forma coerente e harmônica, e embora a ameaça não tenha sido presenciada por ninguém, é cediço que a
palavra da vítima assume especial relevância em delitos praticados no âmbito doméstico.

Ademais, é cediço que a ausência de ânimo calmo não obsta a configuração do delito de ameaça, se demonstrado que o acusado enunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, que, no caso em análise, efetivamente sentiu-se intimidada, consoante verifica-se em seus depoimentos.

Nesse contexto, a jurisprudência dos tribunais é no sentido de que p
ara a

configuração

do crime descrito no artigo 147, do Código Penal, basta que a

ameaça

seja idônea e séria, incutindo temor à vítima, independentemente, inclusive, do estado físico ou emocional do agente, ou de que a

ameaça

se dê no calor da

discussão
. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PROPÓSITO DE CAUSAR MAL GRAVE E INJUSTO –
PALAVRAS DITAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – CONTEÚDO CAPAZ DE INTIMIDAR A VÍTIMA - AMEAÇA CARACTERIZADA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] o estado de ânimo calmo e refletido do réu não é indispensável para a configuração do delito de ameaça. até mesmo porque, quando proferida sob intensa cólera ou ira, a ameaça apresenta muito maior poder de intimidação [...].”
(TJDF, AP no

20100910121448)”. (TJMT, Ap 106123/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015). –
Destaquei.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.

AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL.

DOLO

DE OFENDER E CAUSAR MAL INJUSTO. CONFIGURADOS
. (...) Para a

configuração

da conduta dolosa do delito de

ameaça

mostra-se desnecessário que o agente use de tom calmo e refletido para impingir temor à vítima. Isto porque o delito de

ameaça

é formal e instantâneo. Ou seja, basta para a sua configuração

que a

ameaça

seja idônea e séria, incutindo temor à vítima, independentemente, inclusive, do estado emocional do agente, ou de que a

ameaça

proferida pelo agente se dê no calor da

discussão”.
(TJDFT,
Acórdão n.947137
, 20150410074226APR, Relator: ESDRAS NEVES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 14/06/2016. Pág.: 245/254).
–
Destaquei.

2)

Da suspensão no pagamento das custas processuais.

Com relação ao pedido de suspensão do pagamento das custas, é cediço que a escassez de recursos do sentenciado não impede a sua condenação; no entanto, tal avaliação é de ser feita no Juízo de Execução, que é o competente para condenar o réu nas despesas processuais e, se for o caso, suspender o pagamento por cinco anos, iniciados com a execução, se mantiver, comprovadamente, o estado de miserabilidade.

Por fim, ainda a respeito da suspensão requerida, registre-se que o pagamento das custas também pode ser efetuado de modo parcelado, juntamente com o pagamento da multa ou mesmo ao seu final, se somente naquele momento o Recorrente dispuser de recursos para tanto.

Ante o exposto, nego provimento

ao recurso interposto por
ADÃO MANOEL DE ARRUDA
e mantenho inalterada a sentença condenatória proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020